Tribunal: CARF
Processo: 10980.009428/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009428/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.376 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
HAROLDO BERNARDO DE GEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
ARL ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA. ATO
CONSTITUTIVO.
A averbação da Área de Reserva Legal à margem da matrícula do imóvel, após
a ocorrência do fato gerador, não autoriza a sua exclusão da tributação do ITR.
ÁREAS AMBIENTAIS. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO
NATURAL (RPPN). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da área de Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) na matrícula do imóvel inviabiliza a sua exclusão da tributação do
ITR.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009428/2009-21
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 247/256) interposto pelo Contribuinte
HAROLDO BERNARDO DE GEUS, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/CGE (e-fls.
230/242), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 60 a 73),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005, 2006
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à
comprovação de sua existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula
até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em até seis
meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR. A prova- de uma não
exclui a da outra.
Isenção Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração , no qual se
exige o pagamento de crédito tributário no montante de RS 45.530,00, a título de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR dos exercícios 2005 e 2006, acrescido de multa de oficio
(75%) e juros legais, referentes ao imóvel rural denominado "Fazenda Tabalipa", cadastrado na
RFB sob o no 3.733.715-7, com área declarada de 242,0 ha, localizado no Guaratuba - PR.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

De acordo com a Descriçao dos Fatos e Enquadramentos Legais de e-fls. 67/70,
em relação à APP declarada de 48,5ha na DITR/2005 e 0,0 ha em 2006 foi aceita a dimensão de
40,6ha (atestada no item 7.7 do laudo e no mapa de uso do solo) e a RPPN declarada de 193,6 ha
em 2005 e 242,0 ha em 2006 foi glosada, integralmente nos dois exercícios por ausência de
averbação de termo de responsabilidade na matrícula do imóvel.
Quanto à terra nua, o laudo de avaliação apresentado durante a ação fiscal foi
rejeitado por não ter sido determinado o grau de precisão de apuração e não apresentar elementos
obrigatórios para determinação do grau II de fundamentação, conforme disposto no subitem
9.2.3.5, da Norma da ABNT 14.653-3, razões pelas quais o VTN foi modificado, sendo
aplicados os preços de Terras Mistas Inaproveitãveis e Não Mecanizáveis de 700,00/ha em 2005
e 900/ha em 2006.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2012 (e-fl.246), o
contribuinte interpôs em 10/04/2012 recurso voluntário (e-fls. 247/256) alegando em síntese:
- que a área total de preservação permanente no imóvel é de l05,3077 hectares,
área devidamente aceita pelo fisco para fins de isenção de tributação e cálculo do Grau de
Utilização da Terra;
- que a outra área de mata primária de 88,2923 hectares, não caracterizada pelo
código florestal em seu artigo 2° como de preservação permanente também deve ser isenta de
tributação, eis que pode ser considerada como de reserva legal;
- que o código florestal em seu art. 16 determina que a propriedade tenha no
mínimo 20 % de reserva legal, então pode ser entendido que a área de 48,4000 hectares, ou seja,
20 % da propriedade deva ser computada como de reserva legal;
- que área de vegetação nativa em estágio primário ou avançado de regeneração
excedente aos 20 % (mínimo exigido pelo código florestal) também é considerada de reserva
legal;
- que a área de 88,2923 hectares, excedente dos 20%, deve ser computada também
como de reserva legal, mesmo que, declarada como de RPPN;
- que a área total de reserva legal é o total da área coberta por vegetação nativa,
exceto a área de preservação permanente, o que representa os 88,2923 hectares glosados pela
Receita Federal;
- que mesmo sem a averbação da reserva legal às margens das matriculas e
mesmo que não seja entregue o Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA já há jurisprudência
indicando que isto não é impeditivo para a isenção da tributação;
No tocante ao laudo de avaliação do imóvel apresentado em sede de impugnação e
rejeitado pela DRJ o recorrente esclarece:
- que promover uma avaliação com elementos retroativos é de difícil coleta e que
para solucionar a questão foi adotada a influência da variável TEMPO na formação do valor;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

- que foram coletadas informações de preços de terras somente de negócios
realizados-NR não se trabalhando com Opiniões-OP, o que demonstra mais consistencia na
apuraçao do VTN;
- que a pesquisa de preços de terras foi desenvolvida no município de Guaratuba
onde se localiza o imóvel fiscalizado e no município de Matinhos, pertencente à mesma
microrregião homogênea, apresentando características semelhantes em termos de localização
solo, relevo e preços de terras;
- que tendo como parâmetro o quadro de distribuição das classes de capacidade de
uso constante no laudo de avaliação, a valoração das terras do imóvel foi feita pela pesquisa de
mercado para o imóvel paradigma com as devidas correções baseadas na relação de notas
agronômicas;
- que quanto ao fato de serem pesquisados imóveis rurais com áreas inferiores ao
imóvel fiscalizado, se homogeneizou o universo da pesquisa de informações, pois a prática
mercadológica de terras rurais demonstra que os imóveis de dimensões menores têm valores
relativos maiores e maior liquidez em relação àqueles de dimensões maiores;
- que está demonstrada nas fichas de pesquisa anexa ao laudo que os imóveis
pesquisados são similares a propriedade fiscalizada, pois a maioria foi classificada como imóveis
que predominam Classe de solo VII e VIII na classificação de Norton, pois assim foram
homogeneizados através da Nota Agronômica de cada um deles e isso os eleva ao mesmo padrão
de similaridade e dimensão;
- que o técnico responsável só não cumpriu o item- vistoria no imóvel previsto na
ABNT, mas que utilizou todo aparato técnico, tais como imagens de satélite, cartas cartográficas,
mapa do imóvel para dar o melhor reconhecimento possível de dados sobre a área fiscalizada;
- que aplicou-se o item 9.2.3.4 da ABNT para suprir a impossibilidade de vistoria,
pois o imóvel é inacessível por meios normais;
- que o laudo preenche todos os requisitos e atributos exigidos para classificá-lo
como de fundamentação II;
- que seja dado provimento às suas razões para julgar insubsistente o lançamento
tributário pelos fundamentos demonstrados, tributando tão somente, se for o caso, a área de Mata
Nativa ou de Reserva Legal de 88,2923 ha pelo valor devido de R$ 441,62 para o exercício de
2005 e R$ 524,42 para o exercício de 2006; acrescidos de multa e juros de mora.
É o relatório.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Área de Reserva Legal e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
De acordo com os demonstrativos do auto de infração de e-fls. 60/63 o recorrente
declarou na DITR 2005 e 2006 respectivamente como as áreas de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) 193,6 ha e 242,0 ha, que foram glosadas pela fiscalização pela
ausência de averbação tempestiva na matrícula do imóvel do termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental.
A decisão de primeira instância manteve a glosa das pretensas áreas, tendo em
vista que não foi trazido para tal comprovação documentação que comprove o atendimento do
requisito legal da averbação na matrícula do imóvel da ARL/RPPN no prazo regulamentar.
No recurso voluntário o recorrente segue sustentando que mesmo sem a averbação
da reserva legal às margens das matriculas e mesmo que não seja entregue o Ato Declaratório
Ambiental ao IBAMA já há jurisprudência indicando que isto não é impeditivo para a isenção da
tributação.
Desta forma, entende que a área de 48,4000 hectares, ou seja, 20 % da
propriedade deva ser computada como de reserva legal e que a área de 88,2923 hectares,
excedente dos 20 %, deve ser computada também como de reserva legal, mesmo que, declarada
como de RPPN.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
No tocante à Reserva Particular do Patrimônio Natural, tal obrigação encontra
amparo na Lei no 9.985, de 2000, bem como no Decreto no 1.922, de 1996, conforme a seguir:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Lei no 9.985, de 2000:
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com
perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. (Regulamento)
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado
perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
Decreto no 1.922, de 1996:
Art 5° O proprietário interessado em ter reconhecido seu imóvel, integral ou
parcialmente, como RPPN, deverá requerer junto à Superintendência do IBAMA na
Unidade da Federação onde estiver situado o imóvel ou junto ao Órgão Estadual do
Meio Ambiente - OEMA, acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes
documentos:
[...]

Art. 6° O órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN, no prazo de sessenta dias,
contados da data de protocolização do requerimento, deverá:
I - emitir laudo de vistoria do imóvel, com descrição da área, compreendendo a
tipologia vegetal, a hidrologia, os atributos naturais que se destacam, o estado de
conservação da área proposta, indicando as eventuais pressões potencialmente
degradadoras do ambiente, relacionando as principais atividades desenvolvidas na
propriedade;
II - emitir parecer, incluindo a análise da documentação apresentada e, se favorável,
solicitar ao proprietário providências no sentido de firmar, em duas vias, o termo de
compromisso, de acordo com o modelo anexo a este Decreto;
III - homologar o pedido por meio da autoridade competente;
IV - publicar no Diário Oficial ato de reconhecimento da área como RPPN.
1° Após a publicação do ato de reconhecimento, o proprietário deverá, no prazo de
sessenta dias, promover a averbação do termo de compromisso, a que se refere o
inciso II do art. 6° deste Decreto, no Cartório de Registro de Imóveis competente,
gravando a área do imóvel reconhecida como Reserva, em caráter perpétuo, nos termos
do que dispõe o art. 6° da Lei 4.771/65, a fim de ser emitido o título de reconhecimento
definitivo.
2° O descumprimento, pelo proprietário, da obrigação referida no parágrafo
anterior importará na revogação da portaria de reconhecimento. (grifei)
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição das áreas, que inexistem antes que sejam
promovidas as competentes averbações.
Entretanto, no caso em apreço, no que tange à ARL e RPPN o próprio recorrente
afirma que não providenciou a averbação das áreas glosadas na matrícula do imóvel, o que
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR. Voto por manter a glosa apurada.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Valor da terra Nua
Quanto ao valor da terra nua originalmente declarado nos exercícios 2005/2006 de
o laudo de avaliação apresentado foi desconsiderado pela fiscalização para fins de comprovação,
tendo em vista não ter sido determinado o grau de precisão da apuração efetuada, sem
apresentação de elementos obrigatórios para laudos com grau II de fundamentação conforme
disposto no subitem 9.2.3.5 da Norma ABNT 14.653-3.
Tendo em vista a inexistência de elementos hábeis para comprovação dos valores
declarados, o valor da terra nua relativo aos exercicios 2005 e 2006 foi arbitrado considerando as
informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de Preços de Terra (e-fls.
16/19), para o Municipio de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura considerando a Aptidão Agrícola – Terras Mistas Inaproveitáveis.
Em sede de impugnação o contribuinte apresenta novo laudo de e-fls 96/153, que
foi rejeitado pela decisão recorrida em razão do não atendimento aos seguintes requisitos da
NBR 14653-3:
I- Dos sete elementos de pesquisa de mercado apresentados, embora se afirme se tratar
de dados contemporâneos, cinco deles se tratam de informações de negociações
ocorridos em 2002 e dois deles em agosto e novembro de 2005.
II- Nao se demonstrou a similaridade dos imóveis pesquisados com a propriedade
fiscalizada.
III- Os elementos se referem a imóveis que não alcançam 20,0% da ATI do imóvel
fiscalizado, nao servindo para comparação.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Analisando os dois dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que esse
Colegiado tem se posicionado no sentido de que, para fins de arbitramento do VTN com base no
SIPT, este deve ser alimentado com dados sobre as aptidões agrícolas, e, neste caso foi arbitrado
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de Preços
de Terra (e-fls. 16/19), para o Municipio de Guaratuba, conforme informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura considerando a Aptidão Agrícola – Terras Mistas Inaproveitáveis.
Pois bem. Observo que na fase de fiscalização o recorrente não apresentou laudo
técnico na forma normatizada pela ABNT NBR 14.653-3, no entanto junto com a impugnação
apresentou novo trabalho técnico, de forma mais elaborada, porém, ainda assim, não atendeu
plenamente a norma técnica da ABNT NBR 14.653-3. Em sede de recurso, não apresenta novos
documentos que corrijam as incorreções apontadas pela decisão recorrida e traz apenas
considerações sobre a forma de cálculo utilizada nos laudos apresentados junto à impugnação.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3).
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos NBR 14.653-3 não foram atendidos, uma vez que não comprovou ter buscado
demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado e contemporâneos com a data de referência da avaliação.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
B.1.2 É recomendável que sejam utilizados dados de mercado:
a) com atributos mais semelhantes possíveis aos do imóvel avaliando;
b) que sejam contemporâneos. Nos casos de exame de dados não contemporâneos, é
desaconselhável a atualização do mercado imobiliário através de índices
econômicos, quando não houver paridade entre eles, devendo, neste caso, o preço ser
atualizado mediante consulta direta à fonte. Quando a atualização na forma
mencionada for impraticável, só será admitida a correção dos dados por índices
resultantes de pesquisa no mercado. (grifei)
No tocante a alegação de que foram utilizados índices para correção de valores de
mercado de 2002, a norma estabelece que devem ser usados dados contemporâneos, e na.
impossibilidade, é admitida a correção por índices resultantes de pesquisa de mercado. Pela
análise dos dados utilizados no laudo, verifica-se que o VTN foi corrigido pelos índices da
justiça cível, o que não se mostra adequado em relação ao que estipula a norma.
Além disso, os imóveis utilizados no comparativo não guardam similaridade com
a propriedade fiscalizada, pois não alcançam 20,0% da área total do imóvel fiscalizado, não
servindo como parâmetro de comparação.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela NBR, não sendo portanto
apto a afastar o arbitramento efetuado pela fiscalização.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.376 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009428/2009-21

Conclusão
Ante ao exposto, voto negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital